Tribunal: CARF
Processo: 10920.911299/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.911299/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.343 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
FREMAX SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL .
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica somente poderá deduzir o imposto
pago no exterior se apurar CSLL a pagar e desde que não seja possível
compensar com o IRPJ, no mesmo período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-61.022 da 3a Turma da
DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.09), que não homologou a compensação
declarada através do PER/DCOMP, n° 17725.17447.221209.1.3.03-9995, onde apontou um saldo
negativo de CSLL, no valor de R$35.749,45, não identificado pela Receita Federal.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou que
retificou a DIPJ, antes da emissão do Despacho Decisório (DD).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.911299/2010-81
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911299/2010-81

Argumenta que o DD levou em consideração apenas os valores pagos e não os
compensados (meses de março e abril de 2002), cita as normas da Receita Federal e
jurisprudência do CARF e que a legislação (ou mesmo a jurisprudência) determina que o saldo
negativo seja oriundo apenas de pagamentos.
Peço a devida vênia para reproduzir, parcialmente, a decisão da DRJ:
No caso concreto, conforme se relatou, o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006, pleiteado no PER/DCOMP no 17725.17447.221209.1.3.03-9995,
não foi reconhecido, no procedimento de investigação da certeza e liquidez do crédito
suplicado, tendo em vista inexistência de saldo negativo de CSLL apurado em DIPJ
(Ficha 17), que deve coincidir com o apurado em DCOMP1.
A interessada, contrapondo-se ao despacho, apresentou, às folhas 33, DIPJ,
segundo ela retificada em 16/12/2009, constando a inclusão de "Linha 47. (-) Imp.
Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Capital" no valor exato do saldo negativo
que pretende compensar.
Não há reparo a ser efetuado no despacho.
Primeiramente, consoante telas a seguir anexadas do sistema IRPJ, a alegada
retificação da Ficha 17 não foi efetuada, inexistindo até o presente momento saldo
negativo de CSLL apurado em DIPJ:
...
Ademais, cumpre a interessada, em função do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972 (PAF), e alterações posteriores, e, ainda, subsidiariamente, preceito
do Código de Processo Civil - CPC em vigor (art. 373), trazer alegações plenamente
demonstráveis mediante elementos probantes que estão ou deveriam estar em seu
poder.
Para anuência da retificação - compensação de imposto pago no exterior sobre
lucros, rendimentos, ganhos de capital auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas e receitas auferidas - compete à interessada apresentar provas (atender aos
seguintes requisitos), o que, também, efetivamente, não ocorreu:
a) apuração de lucro real positivo;
b) apresentação de documento de arrecadação reconhecido pelo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto, salvo se comprovado que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver
sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado (art. 26, §2o, da Lei no
9.249/95 c/c art. 16, §2o, II, da Lei no 9.430/96);
c) adição das receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital ao lucro real
apurado no Brasil, de acordo com a limitação temporal estabelecida (art. 25 da Lei no
9.249/95);
d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26
da Lei no 9.249/95); e
e) apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros
auferidos no exterior de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada (art. 16 da Lei no 9.430/96).
Logo, carecendo de certeza e liquidez o direito creditório pretendido, não há
como postular a sua compensação em função do que dispõe o art. 170 do CTN.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911299/2010-81

A recorrente foi cientificada em 15/02/2019 (fl.71) e apresentou o seu recurso
voluntário em 18/03/2019 (fl.73).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma que procedeu a entrega da
DIPJ retificadora antes da emissão do DD.
Afirma ser sócia controladora da empresa Euro Expo S/A, com sede na Argentina,
com participação de 95,51% e que esta apurou lucro e que recolheu o imposto sobre ele
incidente, naquele país.
Segundo a recorrente:
Quando esse lucro foi disponibilizado pelos acionistas da empresa controlada no
exterior e ingressou no Brasil, foi devidamente lançado e reconhecido na contabilidade
da ora Recorrente.
Ocorre que, não obstante já tenha sido efetuado o recolhimento da tributação
incidente sobre o referido lucro na Argentina, a ora recorrente, após lançá-lo em sua
contabilidade, promoveu o creditamento/aproveitamento do crédito gerado por esse
pagamento no exterior, compensando-o com parte do valor da CSLL a pagar pelo
método de equivalência patrimonial, agora no Brasil.
Vê-se pois que existe o crédito apontado pela ora Recorrente!
Assim, lançou o valor envolvido em campo errado na DIPJ, originalmente
entregue, mas, a retificou, posteriormente, como antes dito. Anexou cópia do recibo de entrega.
Discorre, então, sobre as regras de tributação de lucros auferidos no exterior (MP
2.158/2001, Lei 9.249/95, Lei 9.430/96, Lei 9.532/97, art. 394, do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99 e a Lei 12.973/2014).
A seguir arrazoa sobre os métodos para evitar-se a bitributação, previstos no
acordo para evitar a bitributação, assinado entre o Brasil e a Argentina (Decreto Legislativo no
74/1981 e no Decreto no 87.976/1982).
A seguir, argumenta que, no seu entendimento, o lucro auferido no exterior é
isento do pagamento de IRPJ e CSLL no Brasil, quando já tiver sido tributado no exterior e não
ingressa, efetivamente no país.
São as seguintes as razões alegadas pela recorrente:
Explica-se. É que o lucro obtido pelas atividades da controlada situada no
exterior existe e está registrado na contabilidade da controladora ora Recorrente, mas
não há a realização desse lucro no caixa da controladora, ou seja, não existe o efetivo
ingresso desse lucro no Brasil e nas suas contas bancárias, permanecendo tal lucro
junto à controlada no exterior, motivo pelo qual se entende que isento o referido lucro
da tributação de IRPJ e de CSLL.
Em resumo, por todo o exposto, especialmente pelos ACORDOS
INTERNACIONAIS firmados entre o Brasil e a Argentina que evitam a dupla
tributação, entende a ora Recorrente que encontra-se isento do pagamento do IRPJ e
da CSLL, tanto pelo fato do lucro não ingressar efetivamente no país, como também
no caso da efetivação do seu ingresso, ou seja, de qualquer forma o lucro auferido por
empresa controlada situada no exterior é isento de IRPJ e de CSLL.
Por fim, cabe dizer que da legislação acima mencionada, naquilo em que se
refere somente a tributação do IRPJ, também é aplicável à CSLL por força das
disposições contidas no art. 57 da Lei no 8.981/95, que assim dispõe:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911299/2010-81

...
Assim, seja pela (I) comprovada existência do crédito em questão que confere
validade a compensação pretendida, através da retificação da DIPJ – ficha 17, seja
pela (II) isenção do pagamento do IRPJ (e da CSLL) conferida pela legislação e pelos
Acordos Internacionais firmados entre o Brasil e a Argentina que evitam a dupla
tributação, (III) seja porque entende a ora Recorrente que encontra-se isenta do
pagamento do IRPJ (e da CSLL) porque o lucro não ingressou efetivamente no país,
indevida é a não homologação da compensação realizada pelo contribuinte, bem como
a exigência do pagamento do valor de R$ 78.024,57 (setenta e oito mil, vinte e quatro
reais e cinquenta e sete reais).
Argumenta o Princípio da Verdade Material para juntar documentos nesta fase do
PAF, cita a doutrina e requer:
a) Seja o lançamento fiscal JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
sendo o mesmo cancelado e consequentemente homologada a compensação declarada
no PER/DCOMP no 17725.17447.221209.1.3.03-9995 no qual a ora recorrente
compensou débitos próprios com crédito de saldo negativo de CSLL, apurado no ano-
calendário de 2006, no valor original de R$ 35.749,45 (trinta e cinco mil, setecentos e
quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos);
b) Alternativamente ao requerimento do item “a” anterior, seja declarada a
isenção da CSLL decorrente do valor já pago na Argentina a título de imposto de
renda, e por conta disso, que sejam declarados todos os valores/créditos de imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro – lançados/reconhecidos na contabilidade
da empresa pelo método de equivalência patrimonial - utilizados/compensados no
Brasil como passíveis de compensação, homologando-se, por consequência, dita
PER/DCOMP ora impugnada;
c) Sucessivamente aos requerimentos contidos acima, até o processamento do
processo recurso voluntário e a baixa do débito, que seja possibilitado a ora
Recorrente a obtenção de certidão de regularidade fiscal no que tange ao débito objeto
do presente recurso;
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, em relação aos requerimentos da recorrente, letra “a”, acima, cabe
esclarecer que o que está em julgamento é a compensação declarada na DCOMP no
17725.17447.221209.1.3.03-9995. O débito cobrado decorre da sua não homologação, portanto, não
há que se falar em cancelamento do lançamento, que aliás, não houve.
Na letra “b”, a recorrente requer que o CARF declare a isenção da CSLL, imagino,
sobre o lucro auferido por sua controlada na Argentina e lançado em sua contabilidade pelo método
da equivalência patrimonial. Embora extremamente confusa a alegação, ressalto que o resultado da
equivalência patrimonial, se positivo, deve ser excluído do lucro líquido no cálculo do lucro real,
consoante o §2o, ao art. 389, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou redução no
valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na determinação do
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911299/2010-81

lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art.
1o, inciso IV).
§ 2o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior pelo método da
equivalência patrimonial continuarão a ter o tratamento previsto nesta Subseção, sem
prejuízo do disposto no art. 394 (Lei no 9.249, de 1995, art. 25, § 6o).
Entretanto, se a recorrente tiver requerido que o CARF declare a isenção da CSLL
sobre o lucro disponibilizado, nos termos da legislação de regência, ressalto que o CARF não é
competente para tal, consoante a Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao requerimento contido na letra “c”, a certidão negativa deve ser
requerida na delegacia de sua jurisdição e não ao CARF.
Entendo ter respondido a todos os quesitos, entretanto, vou me estender um pouco
mais para que não restem dúvidas sobre a decisão.
Em sua longa explanação, a recorrente apresenta argumentos antagônicos para
justificar a sua posição. Afirmou que:
Quando esse lucro foi disponibilizado pelos acionistas da empresa controlada no
exterior e ingressou no Brasil, foi devidamente lançado e reconhecido na contabilidade
da ora Recorrente.
Ocorre que, não obstante já tenha sido efetuado o recolhimento da tributação
incidente sobre o referido lucro na Argentina, a ora recorrente, após lançá-lo em sua
contabilidade, promoveu o creditamento/aproveitamento do crédito gerado por esse
pagamento no exterior, compensando-o com parte do valor da CSLL a pagar pelo
método de equivalência patrimonial, agora no Brasil.
Adiante, argumenta:
No entendimento do ora recorrente, além dos dispositivos acima transcritos, o
lucro auferido por empresa controlada situada no exterior encontra-se
isento/dispensado do pagamento do IRPJ e da CSLL quando já foi objeto de tributação
no exterior, referido lucro também efetivamente não ingressa no país, motivo pelo
qual também é isento de tributação pelo IRPJ e CSLL.
Explica-se. É que o lucro obtido pelas atividades da controlada situada no
exterior existe e está registrado na contabilidade da controladora ora Recorrente, mas
não há a realização desse lucro no caixa da controladora, ou seja, não existe o efetivo
ingresso desse lucro no Brasil e nas suas contas bancárias, permanecendo tal lucro
junto à controlada no exterior, motivo pelo qual se entende que isento o referido lucro
da tributação de IRPJ e de CSLL.
Afirma ter o direito à compensação porque disponibilizou o lucro e adiante afirma
que o lucro não seria tributável posto que não disponibilizado. No entanto, adicionou o lucro
auferido no exterior, para fins de determinação do lucro real (fl. 23) e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL (fl.33).
De qualquer forma, as regras para compensação do imposto pago no exterior estão
previstas na Instrução Normativa SRF no 213/2002. Nela, temos a seguinte regra, a qual, apenas
para encurtar e facilitar o entendimento, reproduzo:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911299/2010-81

Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
...
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal, II -
do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação
será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença
entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos §§
17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
Vê-se, na DIPJ anexada (fl.23), que a recorrente apurou prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL, portanto, incabível a dedução lançada na DIPJ e, consequentemente, não há
saldo negativo de CSLL a compensar.
Por conseguinte, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911299/2010-81

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital